Tribunal: TJES
Processo: 0001996-50.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001996-50.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS COELHO ZAMBORLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Matheus Coelho Zamborlini
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, em razão do transporte de entorpecentes para fins de entrega para mercância.

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para condenação, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Requer, ainda, o redimensionamento da pena e o reconhecimento da atenuante de confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:
(i) verificar se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito de uso próprio; e
(iii) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Rejeitada a alegação, ainda que indireta, de inexigibilidade de conduta diversa, em razão de ameaça perpetrada por terceiro, por se tratar de alegação genérica, não havendo comprovação cabal de que outra alternativa não era possível além daquela que resultou na prática do crime.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem comprovam que o apelante transportava expressiva quantidade de entorpecentes, em circunstâncias típicas do comércio ilícito.
5. A palavra dos agentes públicos, quando harmônica e isenta de indícios de má-fé, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
6. Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, diante do contexto fático e da quantidade e natureza das substâncias apreendidas.
7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, impossibilitada a sua redução. A aplicação da atenuante de confissão espontânea não permite diminuição aquém do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais é prova idônea para fundamentar a condenação, quando coerente e livre de contradições.

A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio exige prova inequívoca de destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal, o que não ocorreu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; Código Penal, art. 69; Súmula 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001996-50.2024.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS COELHO ZAMBORLINI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATHEUS COELHO ZAMBORLINI
, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença originária, cujo conteúdo implementou respectiva condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado, Aduz o recorrente, em síntese, que inexistem provas aptas para fins de condenação, de modo que almeja que seja implementada a sua absolvição, ou a desclassificação, reconhecendo-se o porte de droga para consumo próprio.

Almeja, ainda alternativamente, que a pena-base seja redimensionada, e reconhecida a confissão.

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que o ora apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“[...] Que na noite de 31 de agosto de 2024, por volta das 23h20min, Policiais Rodoviários Federais realizavam policiamento em frente a “ECO 101”, no Km 265 da Br 101, no bairro Laranjeiras Velha, neste município, quando abordaram um veículo Ford/KA de placas PPB-8H44, conduzido por Bruno Albino Soares, tendo como passageiros Matheus Coelho Zamborlini e o adolescente Paulo Henrique Santos da Mata.

Durante a abordagem, o motorista Bruno Albino Soares informou aos PRFs que se tratava de uma corrida da plataforma “99 POP”, o que foi confirmado pelos Policiais através do aplicativo, não sendo encontrado nada de ilícito com o condutor.

Ato contínuo, foi solicitado o desembarque de todos os ocupantes do veículo, sendo reparado por um dos Policiais que no banco atrás do motorista havia uma sacola verde, local onde estava sentado Matheus Coelho Zamborlini.

Que ao ser arrecadada referida sacola, foi verificado pelos PRFs que ela continha em seu interior 63 (sessenta e três) “pinos de crack”. Diante dessa constatação foi realizada a busca pessoal em Matheus e no adolescente Paulo, sendo encontrado 01 (um) “pino de crack” e 01 (uma) “bucha de maconha” no bolso do denunciando Matheus, e 01 (um) “pino de crack” com o adolescente Paulo Henrique.

Ao serem questionados a respeito, o denunciando Matheus e o adolescente Paulo Henrique afirmaram que efetivamente estavam transportando as substâncias entorpecentes apreendidas, e as entregariam ao “pessoal do tráfico” em Cariacica.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma incriminadora contida no artigo 33 “caput”, artigo 35, e artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro [...]

”.

No que se refere a alegação que destaca a ausência de comprovação da autoria, entendo que a tese não merece acolhimento.

Pelo estudo dos autos afere-se que os Policiais Rodoviários Federais que atuaram na ocorrência (
AGT/PRF Walter Joaquim Almeida Matta Junior e GT/PRF Leonardo Ferreira da Rocha)
afirmaram, e reafirmaram em juízo, a ocorrência dos fatos conforme contido na denúncia, ou seja, um claro e verdadeiro panorama que revela a concretização do tráfico de drogas por parte do denunciado. Foi claramente comprovado um panorâma de transporte de drogas para fins de comércio ilegal.

Tudo, inclusive, conforme descrito na sentença objurgada, e defendido com igual detalhamento em sede de contra-argumentos.

Rejeito de plano a alegação, ainda que indireta, de inexigibilidade de conduta diversa, em razão de ameaça perpetrada por terceiro, por se tratar de alegação genérica, não havendo comprovação cabal de que outra alternativa não era possível além daquela que resultou na prática do crime.

Reafirmo, ademais, o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento de prestados por policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo para resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e coerência de declarações, e
é este o caso dos autos.

Tais depoimentos, prestados de forma coesa e precisa, são suficientes para nortear a condenação.

Inviável a absolvição ou a desclassificação, afere-se de igual forma que a pena não deve ser redimensionada.

Revela-se impossível, à luz do ordenamento, a fixação da pena base abaixo do mínimo legal, e a conclusão também se projeta se aplicada a atenuante de confissão, à luz dos preceitos da Súmula n. 231 do STJ.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.